Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. O caso concreto versa acerca de provas práticas realizadas em etapa do concurso para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019 (ID 20669560 – págs. 24 e 25), cujo resultado foi homologado em 26.3.2019, sendo que as supostas irregularidades apontadas pelo recorrente teriam sido constatadas por ele próprio no momento da prova, ou seja, há mais de um ano e meio. Todavia, não há demonstrado nos autos o que teria impedido o agravante de demandar a tutela de urgência de modo contemporâneo à ciência dos atos ora impugnados, só vindo a fazê-lo agora.
3. In casu, não assiste razão alegação de que as nomeações estão em curso, o que caracterizaria o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos.

4. Agravo de instrumento não provido.